Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716301-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MVPR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0733038-60.2018.8.07.0001) rejeitou a impugnação à penhora dos ativos localizados constas bancárias de titularidade do agravante (ID no 16841822, pág. 6). Em suas razões recursais, o agravante esclarece que os valores cobrados na ação de execução de título extrajudicial não correspondem à realidade, razão pela qual opôs embargos com a finalidade de demonstrar a inexigibilidade e iliquidez do débito. Defende que antes de serem adotadas as medidas constritivas inerentes ao processo executivo, seria prudente aguardar a realização da audiência de conciliação designada, com a análise cuidadosa da documentação anexada, a qual conduziria à suspensão da ação de execução. Argumenta que atualmente o condomínio convive com um alto índice de inadimplência e diante do baixo valor das contribuições mensais, a quantia penhorada em sua conta bancária comprometerá a sua administração, uma vez que necessita pagar os funcionários. Afirma que a verba é destinada ao fundo de reserva, cujos valores serão destinados à manutenção das atividades essenciais de administração do condomínio. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda executiva, devendo ser considerado que o bloqueio realizado em suas contas bancárias já serve como garantia da execução (art. 919, §1o do CPC), até que seja julgado o mérito dos embargos opostos. É o necessário. Decido. Diante da documentação anexada pelo agravante, mantenho a gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento de no 0727805-51.2019.8.07.0000. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). A ação de execução é fundada em contrato de prestação de serviços e para apurar a liquidez do título a empresa executada, ora agravada, apresentou documentos com o intuito de demonstrar o serviço de assessoria e de administração condominial prestado ao agravante (ID no 28096938). Com a finalidade de garantir a satisfação do crédito exequendo, é possível deferir a penhora sobre percentual da receita do condomínio. Trata-se de providência autorizada analogicamente pelo art. 866 do CPC. De acordo com a referida disposição legal, ao deferir a penhora de percentual de faturamento, o Magistrado deve levar em consideração dois critérios: a) o tempo para a satisfação do crédito e b) a proteção contra a inviabilidade da atividade desempenhada pela executada. A pesquisa realizada no sistema Bacenjud no dia 27/1/2020, bloqueou parte da quantia exigida na execução (R$ 1.472,65, ID no 54630100), que o agravante argumenta que se refere à receita indispensável ao exercício de suas atividades. Contudo, para justificar o desbloqueio afirma que a quantia decorre do seu "fundo de reserva", o qual deve ser destinado a fatos imprevisíveis ou necessidades emergenciais, conforme ponderado na decisão recorrida. Como consequência, constata-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora recaiu sobre verba impenhorável ou sobre quantia que pudesse comprometer o exercício regular de suas atividades, nos termos do art. 854, §3o do CPC, o que ensejou a rejeição da impugnação apresentada nos autos originários. Ademais, não há que se falar em considerar a penhora realizada como garantia da execução, pois esta deve observar a forma e o tempo previsto em lei, uma vez que poderia ser ofertada com a oposição dos respectivos embargos, o que não foi observado pelo agravante, além de o valor ser insuficiente para atender a sua finalidade. As alegações apresentadas pelo agravante com o intuito de justificar o sobrestamento da ação de execução são desprovidas de elementos probatórios contundentes, cuja análise adequada somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Confiro precedente deste Tribunal sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 919, § 1o, CPC. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO ATENDIDOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMONSTRADA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES DE EXECUÇÃO E DE RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 55, § 2o, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe a suspensão do processo de execução quando a parte executada em embargos à execução demonstrar os requisitos para concessão de tutela provisória e tiver garantido por depósito em juízo das parcelas antes de seus vencimentos, em atendimento ao art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. [...] 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1235472, 07105776320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Por essas razões, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO